Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê em seu Art. 79 que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.

2. O Decreto Distrital no 32.547/2010 prevê a exigência de realização de perícia no local de trabalho para a caracterização da atividade como insalubre e determina serem aplicáveis à concessão do adicional de insalubridade, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.

3. In casu, o laudo técnico judicial faz uma análise clara e objetiva do objeto periciado, com registros fotográficos in loco e respondendo a todos os quesitos propostos, sem deixar dúvidas quanto à natureza da atividade desempenhada pelo servidor demandante.

4. Fundamentar a pretensão de perceber adicional de insalubridade tão somente no princípio da isonomia, sem apresentação de acervo probatório idôneo, viola a Súmula Vinculante no 37/STF.

5. Ausente a comprovação de exposição permanente a ambiente insalubre, inexiste fundamento legal para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade vindicado pelo autor.

6. Apelação conhecida e não provida.